Tribunal: TJSP
Processo: 2287873-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Cobrança. Contrato de Locação de Equipamentos. DECISÃO que indeferiu o pedido de busca e apreensão dos equipamentos locados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Entrega do bem objeto do pedido de busca e apreensão pela demandada. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*